Tribunal: TJDFT
Processo: 0708362-87.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CURSO ONLINE. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. NOVO PEDIDO EM SEDE RECURSAL. INCABÍVEL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) decretar a rescisão do contrato firmado com a requerida em relação ao “Pacote de Perícia Judicial para Psicólogos”, no valor de 3 parcelas de R$ 238,80 e “Oficina de Laudos” no valor de 3 parcelas de R$ 158,80, sem ônus para a parte autora em relação aos dois cursos e; (ii) condenar a requerida a restituir o valor de R$ 795,20, acrescido de correção monetária a contar do lançamento em 28/08/2024 e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como demais valores que eventualmente tiverem sido descontados durante o curso da demanda.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente pugna pela restituição das parcelas sucessivas cobradas em seu cartão de crédito, totalizando o valor de R$ 1.192,80. Alega que a inclusão do curso não solicitado e a alteração na forma de pagamento gerou grande transtorno financeiro, provocando desgastes emocionais e psicológicos, razão pela qual requer a condenação em danos morais.
4. Em contrarrazões, o recorrido sustenta que a mera cobrança na fatura do cartão de crédito não pode ser declarada como acintosa ou vexatória, não fazendo jus à reparação por dano moral.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar se a restituição do valor informado pela recorrente e os danos morais são devidos.
III. Razões de decidir
6. Efeito Suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei n. 9.099/95), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
7. Restituição das parcelas. Verifico que a recorrente contratou o curso "Pacote de Perícia Judicial para Psicólogos" pelo valor de R$ 716,40 (em 12 vezes de R$ 59,70). Contudo, afirma que o recorrido alterou a forma de pagamento do curso contratado para 3 parcelas de R$ 238,80, bem como a matriculou em um curso não solicitado, qual seja, "Oficina de Laudos" no valor de 3 parcelas de R$ 158,80.
8. Em sua petição inicial, a recorrente requereu a devolução do valor de R$ 795,20 e juntou as faturas do cartão de crédito de setembro (ID 70817289) e outubro de 2024 (ID 70817292), as quais comprovam o valor cobrado. Desse modo, o juízo a quo condenou o recorrido a restituir o valor de R$ 795,20, conforme pedido inicial. Além disso, determinou a restituição dos demais valores que eventualmente fossem descontados durante o curso da demanda.
9. Ocorre que, somente em sede de recurso, a recorrente apresentou a fatura do cartão de crédito referente ao mês de agosto de 2024, requerendo que o valor cobrado também fosse devolvido. Destaco que, na petição inicial, a recorrente menciona apenas os descontos na fatura dos meses de setembro e outubro de 2024, que totalizam R$ 795,20. A fatura do mês de agosto de 2024 não faz parte do pedido inicial. Assim, em que pese tratar-se do mesmo contrato objeto dos autos, os valores dos descontos de agosto de 2024 constituem novo pedido, o qual deve ser objeto de ação própria. Desse modo, considerando que a recorrente não requereu e nem comprovou os referidos descontos em momento oportuno, o pedido não merece ser acolhido.
10. Dano moral. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a "cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral objetivo, in re ipsa, na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos". Precedente: REsp 1550509/RJ. Embora, os fatos narrados tenham causado transtornos e aborrecimentos à recorrente, tal situação não é suficiente para caracterizar danos morais passíveis de serem indenizados. Assim, a sentença deve ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Incabível novo pedido em sede recursal, o qual não analisado pelo juízo de origem. A mera cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral passível de ser indenizado.".